Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718630-54.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Helena Guimarães de Freitas Espólio de Almir Washington de Freitas Apelados: Condomínio Centro empresarial Parque D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Helena Guimarães de Freitas (Id. 71223375) pelo Espólio de Almir Washington de Freitas (Id. 71223376) contra a sentença (Id.71223366) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que os recursos interpostos estão desacompanhados da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta nos autos do processo decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator